Tribunal: TJDFT
Processo: 0729393-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729393-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A AGRAVADO: FERNANDA ALEXSANDER PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: FABIO PIRES MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0731373-04.2021.8.07.0001), ajuizada por FERNANDA ALEXSANDER PEREIRA. A decisão agravada indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado pela IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A (ID 134513912): “Trata-se de ação ajuizada pela Sra. FERNANDA ALEXSANDER PEREIRA (autora) e em face de IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A e Sra. PAMELA DO CARMO MESQUITA PEREIRA (rés). Em síntese, a parte autora em virtude de erro médico, consistente não identificação de sintomas de AVC em momento adequado, sofreu graves danos a sua saúde e a sua integridade física. Em razão da conduta atribuída às rés, postula a condenação das rés ao pagamento de danos morais e estéticos, bem como a concessão de pensão vitalícia. Regularmente citadas as rés apresentaram contestação ao pedido inicial. Em resposta, a ré IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A pretende a denunciação da lide à seguradora, e, no mérito, alega a inexistência de falha na prestação do serviço (ausência de erro médico). A ré PAMELA DO CARMO MESQUITA PEREIRA também alega a inexistência de erro médico. Postulam a improcedência do pedido inicial. Em réplica, a autora afirma a impossibilidade de denunciação à lide postulada pela ré IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A e afirma a intempestividade da contestação apresentada pela ré PAMELA DO CARMO MESQUITA PEREIRA. É o necessário. Decido. Da denunciação da lide A denunciação da lide constitui modalidade de intervenção de terceiros que assegura ao réu exercer, no próprio processo, o direito de regresso em face de terceiros, a fim de que eventual prejuízo derivado de condenação na ação principal seja exercido no mesmo processo, por economia processual, tendo em vista que evita o ajuizamento posterior de demanda ressarcitória para essa finalidade. Contudo, a relação jurídica estabelecida na ação principal caracteriza-se como uma relação de consumo e o art. 88 do CDC veda a denunciação da lide em lides dessa natureza, a fim de evitar prejuízo ao exercício do direito do consumidor, notadamente quando houver a necessidade de introdução, na lide secundária, de novos fundamentos, com prejuízo à celeridade da solução da ação principal. Nessa hipótese, não há nenhuma restrição ao exercício do direito de regresso, entretanto, ele deverá ser exercido mediante ação autônoma. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. ART. 88 DO CDC. INADMISSIBILIDADE. CONSTRUTORA DA OBRA. PEDIDO INEPTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da empresa que participou ativamente do negócio jurídico, especialmente porque se apresentou como vendedora figurou nesta posição na relação contratual. 2. É incabível a denunciação da lide em todas as demandas oriundas de relação de consumo, a fim de evitar o retardamento da prestação da tutela jurisdicional ao consumidor, conferindo celeridade e economia processual à ação, nos termos do que dispõe o art. 88 do CDC. 3. É inepto o pedido de denunciação a lide quando não traz narração da causa de pedir com a indicação expressa de uma das hipóteses previstas em lei e sequer traz pedido certo e determinado contra a litisdenunciada. 4. Preliminar rejeitada. 5. Conhecido o agravo de instrumento e negado provimento. Decisão mantida. (Acórdão n.974755, 20160020367032AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 24/10/2016. Pág.: 746-754) Portanto, indefiro o pedido de denunciação da lide formulado pela IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A. Da intempestividade da contestação da ré PAMELA DO CARMO MESQUITA PEREIRA Primeiro, destaco que o prazo para resposta da ré começou a fluir em 28 de maio de 2022, momento da anexação do mandado de ID 126171708 ao processo. Sendo assim, possível verificar que a contestação de ID 128542086 foi anexada ao processo dentro do lapso temporal estabelecido em lei, razão pela qual tempestiva a resposta da ré. Sendo assim, satisfeitos os pressupostos processuais e as condições da ação, declaro saneado o processo. A matéria controvertida não está suficientemente elucidada. Primeiro, ressalto que não há divergência acerca dos danos causados à saúde da autora. Sendo assim, a matéria fática controvertida cinge-se a verificação do correção do atendimento prestado à autora pelas rés. Tratando-se de ação de responsabilidade civil que versa sobre erro médico, possível a inversão do ônus da prova, considerando que o hospital e a médica tem melhores condições de demonstrar a correção do serviço prestado à autora. Neste sentido, transcrevo entendimento do TJDFT: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ART. 373, § 1o, DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PRECEDENTES TJDFT. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de indenização por danos morais decorrentes de erro médico, determinou a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, com base no art. 373, §1o, CPC, uma vez verificada sua hipossuficiência técnica e a verossimilhanças das suas alegações. 2. A inversão do ônus da prova poderá ser determinada pelo Juiz quando constatada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte à qual ordinariamente caberia, bem como quando verificada a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, desde que não gere situação na qual a desincumbência do ônus seja impossível ou excessivamente difícil, nos termos do art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC. 3. A distribuição dinâmica do ônus da prova, admitida pelo CPC, permite ao Juiz, verificada a hipossuficiência técnica da parte adversa, determinar ao Distrito Federal que demonstre que o atendimento dispensado foi adequado e condizente com os protocolos clínicos e literatura médica, uma vez que dispõe de corpo técnico especializado e maior facilidade de produção de provas, capazes de auxiliar o magistrado a formar seu convencimento motivado. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.(Acórdão 1438509, 07007269220228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, com fundamento no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, inverto o ônus da prova. Considerando, em razão da inversão do ônus da prova, compete às rés a demonstração da regularidade do serviço prestado à autora, defiro a produção da prova pericial postulada nas petições de ID 131561942 e ID 132490191. Nomeio LEANDRO PRETTO FLORES, com dados arquivados nesta Serventia, para atuar como perito do juízo. Promova a Secretaria o cadastramento do perito. Fixo, desde já, o prazo de 30 dias para a entrega do laudo. Em atenção ao artigo 470, inciso II, do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo: a) a correção do atendimento prestado a autora pelas rés; b) a possibilidade de constatação dos sintomas de acidente vascular cerebral quando do atendimento prestado à autora pelas rés; c) a prévia constatação dos sintomas evitaria os danos suportados pela autora em sua saúde. Nos termos do artigo 465, §1o, do Código de Processo Civil, ficam as partes intimadas para: (i) arguirem impedimento ou suspeição do perito, (ii) indicarem assistente técnico e (iii) apresentarem quesitos, no prazo de 15 dias. Transcorrido o prazo para manifestação das partes, promova a Secretaria a intimação o perito judicial para que apresente sua proposta de honorários. Consigne-se que o levantamento dos honorários periciais ocorrerá da seguinte forma: 50% após a entrega do laudo pericial, e o restante após a resposta a eventuais impugnações, nos termos do art. 465, §4o do CPC. Se reputarem necessário, as partes poderão postular a produção de outras provas, mediante justificativa da adequação e da utilidade para o esclarecimento dos pontos controvertidos. Em atividade cooperativa, as partes poderão indicar eventuais outros pontos controvertidos que não tenham sido identificados nesta decisão de saneamento e organização do processo. Publique-se. Intimem-se". Em sua peça recursal a agravante sustenta ser cabível o chamamento ao processo da companhia seguradora da agravante no processo principal, conforme previsto no art. 101 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Afirma que a natureza da ação em que se alega a responsabilidade de fornecedor de serviços médico-hospitalares, autoriza ao hospital requerido, convocar ao processo a companhia seguradora que garantia à época dos fatos (e permanece garantindo) a cobertura de responsabilidade civil decorrente de supostos erro profissional e assistencial dentre outros, nos termos da apólice anexa. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para que se possa, desde logo, realizar o chamamento da empresa seguradora no processo principal. No mérito, requer seja provido o presente recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com o consequente chamamento ao processo da companhia seguradora CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., atual denominação social de ACE SEGURADORA S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o no 3.502.099/0001-18. É o relato. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 38956443. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de reparação civil ajuizada pela agravada contra a agravante, em que requer indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dano estético no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e pensão vitalícia equivalente a 5 (cinco) salários mínimos por suposto erro médico. O artigo 101, II, do CDC, admite ao réu, que houver contratado seguro de responsabilidade, chamar ao processo o segurador, não se divisando, então, a impossibilidade de utilização do instituto no caso em apreço. Com efeito, nos termos do artigo 130, III, do CPC, é admissível o chamamento ao processo dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. No mesmo entendimento os julgados desta Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL. DENUNCIAÇÃO À LIDE. VEDAÇÃO PELO ARTIGO 88 DO CDC. CHAMAMENTO AO PROCESSO. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a vedação à denunciação da lide, prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, não se restringe à responsabilidade do comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo também aplicável nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). 2. A única hipótese na qual se admite a intervenção de terceiro nas ações que versem sobre relação de consumo é o caso de chamamento ao processo do segurador, nos contratos de seguro celebrados para garantir eventual responsabilização civil a que o contratante vier a ser condenado. 3. O teor do artigo 101, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor beneficia o consumidor na medida em que amplia a possibilidade de cobrança, em eventual sentença de procedência, aos devedores solidários, prestador do serviço e seguradora, aumentando a garantia do consumidor em receber a indenização que lhe for devida, prestigiando a concretização do princípio da reparação integral dos danos, encartado no artigo 6o, inciso VI, do CDC. 4. A responsabilidade da seguradora limita-se aos valores constantes da apólice de seguro, conforme tese firmada pelo Resp. 925.130/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos. 5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento”. (07055645420178070000, Relator: Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, DJE: 3/8/2017.) Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar o chamamento ao processo da empresa seguradora CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., atual denominação social de ACE SEGURADORA S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o no 3.502.099/0001-18. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2022 18:27:09. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador